Tribunal: TJMT
Processo: 1004378-55.2021.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004378-55.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DELICIO LOPES CARNEIRO JUNIOR - CPF: 063.038.141-07 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), EDUARDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 042.565.031-61 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 017.667.761-59 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais, da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE DE DROGA PARA USO PESSOAL – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMADA – INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

A pequena quantidade da droga não retira o potencial ofensivo da conduta prevista no art. 28, da Lei no 11.343/2006, conforme julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Não gera a violação ao princípio da dignidade humana a tentativa de implantar o controle do uso de drogas ilícitas, até mesmo como medida de saúde pública.

Constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006 reconhecida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recuso de apelação criminal tirado contra decisão que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 28, da Lei n.o 11.343/06, consistente no porte de uma porção de substância entorpecente, determinado o arquivamento do procedimento investigatório criminal proposto contra o apelado.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca argumentos fático-jurídicos, tendentes a demonstrar a constitucionalidade do citado Dispositivo legal.

O apelado apresentou resposta, pugnando pelo desprovimento recursal.

A ilustre Representante Ministerial que oficia perante este Colegiado Recursal, em judicioso parece, opina pelo provimento do recurso em referência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior trata-se de recurso de apelação criminal tirado
contra decisão que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 28, da Lei n.o 11.343/06, consistente no porte de uma porção de substância entorpecente, determinado o arquivamento do procedimento investigatório criminal proposto contra o apelado.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca argumentos fático-jurídicos, tendentes a demonstrar a constitucionalidade do citado Dispositivo legal.

Pois bem. Assim dispõe o art. 28 da Lei n.o 11.343/206:

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.”

De início, deve ser destacado que a ofensa penal imputada à parte apelada tem por bem jurídico o risco da dependência química, que, a seu turno, acarreta graves consequências, não somente para o usuário, como para a família, amigos, e toda a sociedade.

Com efeito, as regras de experiência comum (art., 5.o da Lei n.o 9.099/95) revelam que, uma vez dependente de drogas, a pessoa, além de se deteriorar clinicamente, perde o senso de dignidade pessoal; de sensibilidade pelo próximo; de respeito aos outros, passando a viver, unicamente, em função de obter meios para sustentar o terrível vício.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico exposto pelo Juízo Monocrático, penso que esse aspecto humanístico tem ressonância na interpretação constitucional do art. 28 da Lei de Tóxicos em vigor. Essa direção interpretativa do Dispositivo Legal em referência, a meu sentir, não desprestigia o principio constitucional da dignidade humana; ao contrário, preocupa-se, justamente, com o ser humano que faz uso de entorpecente, estabelecendo as medidas de sua proteção
(advertência sobre os efeitos das drogas; prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo).

Ainda que se analise o citado Texto Normativo, à luz da legalidade estrita, não se pode deixar de reconhecer a tipificação penal do uso de entorpecente, isto porque, sob o aspecto formal, a atual Lei de Entorpecente vigente somente não traz a pena privativa de liberdade, porém, estabelece penas menos grave, buscando revelar que se trata de delito de menor potencial, e não de conduta descriminalizada.

É nesse sentido que caminha a jurisprudência hodierna, senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO ¿ POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO ¿ ART.
28
DA LEI
11.343
/06 ¿ PROVIMENTO DO PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA CASSAR A SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, DANDO PROSSEGUIMENTO AO FEITO ¿ APELADO FOI PRESO QUANDO SUPOSTAMENTE PORTAVA 0,2G (DOIS DECIGRAMAS) DE CANNABIS SATIVA L. E 0,3G (TRÊS DECIGRAMAS) DE ¿CRACK¿ PARA CONSUMO PRÓPRIO - CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS, QUE PREVÊ CONDUTA CONSIDERADA CRIME ¿ ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - PORTAR DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO É PREJUDICIAL NÃO SÓ PARA O USUÁRIO, MAS TAMBÉM PARA TODA A COLETIVIDADE ¿ AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LESIVIDADE ¿ PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO : APL 01868313720128190001 RJ 0186831-37.2012.8.19.0001 – Relator: DES. MARIA SANDRA KAYAT DIREITO -

Orgão Julgador PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL – Julgamento: 16 de Junho de 2015 – Publicação: 19/06/2015 12:08).”

A Colenda Turma Recursal Provisória do Estado de Mato Grosso, também já marcou a sua posição jurídica sobre o tema em debate, assim entendendo:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE DE DROGA PARA USO PESSOAL – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – ARTIGO 1o, III DA CF/88 - INOCORRÊNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, a pequena quantidade da droga não retira a potencialidade lesiva da conduta prevista no art. 28, da lei no 11.343/2006.

Não ocorre a violação ao princípio da dignidade humana a tentativa de implantar o controle do uso de drogas ilícitas, até mesmo como medida de saúde pública.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL: 1197/2016 - JUIZ RELATOR: DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES - ORGÃO JULGADOR: TURMA RECURSAL ÚNICA – MT - COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO GARÇAS-MT - DATA DO JULGAMENTO: 24/02/2017).”

Por fim, resta anotar que o Colendo Supremo Tribunal Federal (STF) ainda não concluiu o julgamento da questão fático-jurídica em torno da constitucionalidade do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, sendo recomendado, a meu entender, o prestígio constitucional do aludido Dispositivo Normativo.

Conclusão

Por essas razões,

em consonância com o parecer Ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a r. sentença fustigada e determinar o prosseguimento do procedimento penal ditado pela Lei n.o 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022